Tribunal: CARF
Processo: 10530.723411/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723411/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SELMA CHAGAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O sujeito passivo tem direito a compensar, em sua declaração de ajuste anual, o
imposto de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo, nos termos do art. 12 da Lei 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi
apurado saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723411/2011-01
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723411/2011-01

A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
5.579,28, declarado em nome da Prefeitura de Cruz das Almas, após análise pela
fiscalização dos documentos apresentados pelo contribuinte.
Consta como motivação do lançamento à falta de apresentação da planilha de
atualização de cálculos e o darf de recolhimento do imposto de renda. A planilha
juntada ao dossiê se refere ao ano de 2004 sem o comprovante da retenção.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada, o contribuinte, informa que o recolhimento do IRRF se
deu por determinação do processo judicial no 00401.193-401-05-00, levando-se em
conta o valor efetivamente recebido de R$ 31.050,66 pelas partes integrantes do referido
processo do qual faz parte.
Junta ao processo os documentos referentes à ação judicial para comprovar a retenção
do imposto de renda pleiteado na declaração de ajuste anual e requer a revisão do
lançamento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito a compensar, em sua declaração de ajuste anual, o imposto
de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo,
nos termos do art. 12 da Lei 9.250/95. Mantida a infração apurada por não comprovada
a retenção do imposto compensado do ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) deve-se aplicar o princípio da verdade material na apreciação das provas; e
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723411/2011-01

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$ 5.579,28, declarado em nome da Prefeitura de Cruz das Almas.
A decisão a quo manteve a glosa das dedução ao seguinte fundamento:

As planilhas de cálculos dos valores recebidos, individualizados em nome do
contribuinte somente estão atualizadas até o ano de 2004, enquanto o fato gerador
ocorreu no ano de 2008.
Os comprovantes dos resgates judiciais dos valores recebidos pela advogada, alvarás de
28/02/2008, estão nome de um dos interessados na ação trabalhista, sem
individualização necessária por participante.
A contribuinte em sua peça de defesa informa que o valor efetivamente recebido pelas
partes integrantes do processo é de R$ 31.050,66 , todavia não localizamos nas
planilhas de cálculo o valor de forma individualizada ou pelo total no ano de 2008.
Contudo, em sua peça recursal, a recorrente junta aos autos declaração da
Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, emitida e assinada pelo Secretário de Fazenda (fl. 80),
na qual se declara a realização da retenção no valor de R$ 5.579,28; documento de arrecadação e
comprovante de pagamento, no qual consta o número do processo (fl;. 81); e relatório de
arrecadação por código de tributo emitido pelo mesmo Município com a discriminação do valor
pago.
Comprovada a retenção, a recorrente faz jus à compensação do valor pago em sua
Declaração de Ajuste Anual, nos termos do 12 da Lei 9.250/95.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 88
DF CARF MF
Original